Tribunal: TJDFT
Processo: 0719432-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA ALIMENTAR. INADIMPLÊNCIA. PRISÃO CIVIL. CONVERSÃO PARA PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MEDIDA NÃO RECOMENDADA.
I – A questão acerca da conversão da prisão da devedora do regime fechado para o domiciliar não foi submetida ao juízo da causa, nem objeto da decisão impugnada, de maneira que a sua apreciação em grau recursal resultaria em supressão de instância.
II - A segregação domiciliar da devedora pode até mesmo dificultar a satisfação da dívida,
III – Negou-se provimento ao recurso.